Tribunal: TJBA
Processo: 8087783-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087783-75.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JF AGROPECUARIA EIRELI

Advogado(s)
:
RAFAEL GUERRA QUADROS, AURELIO FELICIANO ASSUNCAO BRANDAO CIRNE

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada e declarou a insubsistência total da cobrança fiscal referente ao ICMS na aquisição interestadual de mercadorias, extinguindo a execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria arguida na exceção de pré-executividade poderia ser analisada sem necessidade de dilação probatória e se a sentença de extinção da execução fiscal deve ser anulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula 393/STJ, a exceção de pré-executividade é admissível apenas para discussão de matérias conhecíveis de ofício pelo juízo e que não demandem dilação probatória.

4. A análise da incidência do ICMS antecipado sobre mercadorias destinadas à industrialização, bem como a verificação da destinação dos insumos adquiridos, exige produção de provas, sendo incompatível com o rito da exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido. Rejeitada a
exceção de pré-executividade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação n.
8087783-75.2020.8.05.0001
,
em que figuram como apelante, o
ESTADO DA BAHIA
,
e como apelado,
JF AGROPECUARIA EIRELI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,

em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao apelo,
nos termos do voto do Relator.